Tribunal: TJMT
Processo: 1038483-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1038483-28.2025.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY.
Recorrido: ROBERT RODRIGUES DE SOUZA.
Data do Julgamento Virtual: 24 a 26/03/2026.
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO VERIFICADA. REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. PERDA TOTAL. TABELA FIPE. DANOS MORAIS AFASTADOS NA ORIGEM. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando associação de proteção veicular ao pagamento de R$ 37.378,00 a título de indenização por perda total de veículo VW Parati Surf 1.6, sinistrado em 07/04/2025, e rejeitando o pedido de danos morais. A recorrente suscita nulidade por cerceamento de defesa em razão de ausência à audiência virtual, incompetência do Juizado por complexidade da causa e, no mérito, sustenta fraude e divergência entre o veículo segurado e o sinistrado. O Recorrido apresenta contrarrazões e pleiteia a manutenção da condenação material, com inclusão de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência à audiência de conciliação afasta os efeitos da revelia; (ii) estabelecer se a causa demanda prova pericial complexa a justificar a incompetência do Juizado Especial; (iii) determinar se a negativa de cobertura foi legítima diante da alegação de fraude; e (iv) verificar se é possível analisar pedido da condenação por danos morais formulado apenas em contrarrazões, diante do recurso exclusivo da parte reclamada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantenho os efeitos da revelia porque a justificativa apresentada para a ausência à audiência não se mostra acompanhada de prova robusta de impedimento no horário designado, incumbindo à parte zelar por seu comparecimento.
4. Afasto a preliminar de incompetência do Juizado porque a controvérsia pode ser solucionada com base nas provas documentais e fotográficas constantes dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia técnica complexa.
5. Reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação entre associação de proteção veicular e associado.
6. Afirmo que, ao alegar fraude como fato impeditivo do direito do autor, a requerida assume o ônus de comprová-la, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. Verifico que a tese defensiva não se sustenta em prova concreta, tendo sido corretamente afastada a tentativa de vincular o sinistro objeto da lide a evento pretérito e distinto envolvendo outro veículo.
8. Concluo que, comprovados o contrato, a adimplência e a perda total do veículo, a negativa de cobertura mostra-se indevida, impondo-se a indenização pelo valor da Tabela FIPE vigente à época do sinistro.
9. Deixo de analisar o pedido de condenação por danos morais formulados apenas em contrarrazões, diante do recurso exclusivo da parte reclamada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência injustificada à audiência mantém os efeitos da revelia quando não comprovado impedimento idôneo. 2. A controvérsia acerca da negativa de cobertura por associação de proteção veicular pode ser dirimida com base em prova documental, afastando a alegação de complexidade. 3. Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre associação de proteção veicular e associado. 4. A alegação de fraude constitui fato impeditivo cujo ônus probatório incumbe à associação, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. Incabível apreciar pedido de reforma formulado apenas em contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038483-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Associação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY - CNPJ: 23.414.716/0001-30 (RECORRENTE), GABRIEL MARTINS TEIXEIRA BORGES - CPF: 024.728.571-44 (ADVOGADO), KARLA MARTINS REBOUCAS FARIA DOS SANTOS - CPF: 943.612.581-04 (ADVOGADO), ROBERT RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 026.655.121-14 (RECORRIDO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), DANILO DE ARAUJO BALIEIRO - CPF: 036.858.181-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1038483-28.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY
.

Recorrido:
ROBERT RODRIGUES DE SOUZA
.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/03/2026.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO VERIFICADA. REJEITADAS.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. PERDA TOTAL. TABELA FIPE. DANOS MORAIS AFASTADOS NA ORIGEM. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando associação de proteção veicular ao pagamento de R$ 37.378,00 a título de indenização por perda total de veículo VW Parati Surf 1.6, sinistrado em 07/04/2025, e rejeitando o pedido de danos morais. A recorrente suscita nulidade por cerceamento de defesa em razão de ausência à audiência virtual, incompetência do Juizado por complexidade da causa e, no mérito, sustenta fraude e divergência entre o veículo segurado e o sinistrado. O Recorrido apresenta contrarrazões e pleiteia a manutenção da condenação material, com inclusão de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência à audiência de conciliação afasta os efeitos da revelia; (ii) estabelecer se a causa demanda prova pericial complexa a justificar a incompetência do Juizado Especial; (iii) determinar se a negativa de cobertura foi legítima diante da alegação de fraude; e (iv) verificar se é possível analisar pedido da condenação por danos morais formulado apenas em contrarrazões, diante do recurso exclusivo da parte reclamada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Mantenho os efeitos da revelia porque a justificativa apresentada para a ausência à audiência não se mostra acompanhada de prova robusta de impedimento no horário designado, incumbindo à parte zelar por seu comparecimento.

4.

Afasto a preliminar de incompetência do Juizado porque a controvérsia pode ser solucionada com base nas provas documentais e fotográficas constantes dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia técnica complexa.

5.

Reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação entre associação de proteção veicular e associado.

6.

Afirmo que, ao alegar fraude como fato impeditivo do direito do autor, a requerida assume o ônus de comprová-la, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

Verifico que a tese defensiva não se sustenta em prova concreta, tendo sido corretamente afastada a tentativa de vincular o sinistro objeto da lide a evento pretérito e distinto envolvendo outro veículo.

8.

Concluo que, comprovados o contrato, a adimplência e a perda total do veículo, a negativa de cobertura mostra-se indevida, impondo-se a indenização pelo valor da Tabela FIPE vigente à época do sinistro.

9.

Deixo de analisar o pedido de condenação por danos morais formulados apenas em contrarrazões, diante do recurso exclusivo da parte reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência injustificada à audiência mantém os efeitos da revelia quando não comprovado impedimento idôneo. 2. A controvérsia acerca da negativa de cobertura por associação de proteção veicular pode ser dirimida com base em prova documental, afastando a alegação de complexidade. 3. Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre associação de proteção veicular e associado. 4. A alegação de fraude constitui fato impeditivo cujo ônus probatório incumbe à associação, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. Incabível apreciar pedido de reforma formulado apenas em contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 55.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença (ID 345749381) que a condenou a requerida ao pagamento de R$ 37.378,00 (trinta e sete mil, trezentos e setenta e oito reais) a título de danos materiais, em decorrência de negativa de cobertura de sinistro veicular, julgando improcedente o pedido de danos morais formulado pelo autor.

A recorrente alega, preliminarmente: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, justificando que sua ausência na audiência de conciliação decorreu de falha técnica e confusão de fuso horário; e (ii) incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica complexa. No mérito, sustenta fraude e divergência entre o veículo segurado e o sinistrado, alegando que o autor apresentou veículo diverso e que a ferrugem na carcaça indica sinistro anterior, citando imagens de um Fiat Mobi.

O recorrido, em contrarrazões, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da condenação por danos materiais e, adicionalmente, pela reforma da sentença para que seja acrescida a condenação por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, a recorrente limita-se a reiterar as preliminares de nulidade por cerceamento de defesa, em razão do decreto de revelia, e de incompetência do juízo, sob o argumento de complexidade da demanda. Contudo, tais questões foram corretamente analisadas e rechaçadas pelo juízo
a quo.

A justificativa para a ausência em audiência é frágil, pois a alegação de problemas de acesso e confusão com fuso horário não foi robustamente comprovada, sendo dever da parte e de seu patrono se organizar para o ato processual, cujo horário foi claramente informado.

Da mesma forma, a alegada complexidade da causa não se sustenta, pois a própria associação realizou sindicância interna para embasar sua negativa, demonstrando que a análise técnica dos fatos é possível sem a necessidade de uma perícia judicial complexa, sendo o acervo documental suficiente para o deslinde da controvérsia.

Assim, rejeito as preliminares.

No mérito,
a controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da negativa de cobertura. A recorrente sustenta que o veículo sinistrado não corresponde ao segurado, apontando divergências visuais e alegando fraude.

Da análise dos autos, verifica-se que a tese de defesa parte de uma premissa equivocada. A Recorrente traz aos autos elementos referentes a um veículo Fiat Mobi, envolvido em ocorrência policial no ano de 2020. O veículo objeto desta lide e do contrato de proteção é uma VW Parati Surf, sinistrada em 2025.

As provas fotográficas acostadas pelo reclamante, inclusive em sede de impugnação, demonstram que a carcaça do veículo incendiado possui características mecânicas (motor, chassi) e visuais (símbolo da VW) compatíveis com o bem segurado, afastando a alegação de troca de veículo ou fraude na identificação do bem. A alegação de "ferrugem pré-existente" como prova de sinistro anterior não foi corroborada por laudo técnico idôneo no momento da regulação do sinistro, ônus que incumbia à Ré (art. 373, II, CPC).

Portanto, comprovada a contratação, o adimplemento das mensalidades e a ocorrência do sinistro com perda total, correta a sentença que condenou a reclamada ao pagamento do valor do veículo pela Tabela FIPE da data do evento.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais, formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões, este não pode ser conhecido. A via das contrarrazões destina-se exclusivamente a impugnar os fundamentos do recurso interposto, não sendo o meio processual adequado para pleitear a reforma da sentença. Para tal fim, caberia ao autor ter interposto recurso próprio, o que não ocorreu.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026